Tribunal: TJDFT
Processo: 0734350-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734350-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS, no qual o agravante requer, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que o recorrente comprovasse robustamente, por intermédio de extratos entre outros documentos, sua condição de hipossuficiência. Vide decisão de ID no 30272214. No ID no 26430913, o recorrente pugnou pela juntada dos documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, consoante se denota do ID no 31123025; invocando, a seu favor, o teor do disposto no art. 98 do CPC. Após acurada análise da documentação juntada pelo agravante, indeferi o pedido de gratuidade de justiça; conferindo ao recorrente, no prazo de 15 dias, consoante consignado no § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Vide decisão de ID no 31180400. O agravante, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, consoante certificado no ID no 32303931. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme acima destacado, o agravante NÃO recolheu o decido preparo recursal; situação que, à luz do disposto no caput do art. 1.007 do CPC, importa em óbice instransponível ao seguimento da pretensão recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, outro não é o entendimento desta eg. Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme se depreende de despacho e certidão anexadas aos autos, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Isso ocorre porque cumpre ao Relator o cogente dever de proceder, prefacialmente e de ofício, ao exame de admissibilidade do recurso, estando latente que, na hipótese, não está ele em condições de ser conhecido, uma vez que deserto. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1161662, 20171610002255APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 455/459) (grifo nosso) Dessa forma, não recolhido o preparo na forma prescrita no art. 1.007, caput, do CPC, forçoso aplicar, in casu, a pena de deserção. Isso posto, com fulcro nos arts. 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta inadmissibilidade. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator